Tribunal: CARF
Processo: 13603.902303/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902303/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.306 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VISAR SERVICOS DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CANCELAMENTO DE DCOMP E/OU DE DÉBITOS - EXTRAPOLAÇÃO
DO ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
A retificação e/ou cancelamento dos débitos da DCOMP não são objeto da lide
e extrapolam a competência do CARF, sendo atribuições da Delegacia da
Receita Federal, conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-65.404, da 9aTurma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 42776.57618.161009.1.3.04-5051.
Na DCOMP, a ora recorrente pretendeu utilizar crédito proveniente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, do 4o trimestre de 2008 (lucro real trimestral), entretanto, o
pagamento já estava integralmente alocado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902303/2012-63
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902303/2012-63

A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alegou que
assiste razão ao DD, mas, que a empresa nada deve. Segue reprodução de parte do relatório:
A razão é que a empresa revisou suas bases de cálculo "posteriormente á
transmissão da PER/DCOMP aqui citada" (sic) e constatou que "os valores
EFETIVAMENTE devidos" seriam os seguintes (reproduz-se abaixo quadro da
manifestação de inconformidade):

Constatada as divergências, "pagou por DARF ́s os valores devidos" do 4o
trimestre em 13/03/2009, com os acréscimos legais de mora.
Na mesma ocasião, apurou que "havia IR retido sobre o faturamento suficiente
para compensar o tributo IRPJ - cod 0220 - item B - Vr R$ 402,32 referente ao 3o
trimestre".
Após constatar que o crédito da PER/DCOMP aqui tratada já tinha sido
utilizado, "o contribuinte transmitiu novo PER/DCOMP, em 06/09/2011 compensando
o valor referente a CSLL do 3o trimestre". E, por equívoco, deixou de cancelar o
PER/DCOMP ora discutido, "já que os débitos compensados tinham sido liquidados".
E conclui com os seguintes dois parágrafos:
"deste modo, embora não relacionados no PERDCOMP os
recolhimentos/compensações existem e devem compor o crédito do contribuinte,
ficando desde já requerido. Ressalte-se que todos os pagamentos e/ou compensações
acima citados foram feitos anteriormente ao Despacho Decisório aqui citado"; e
"Em face a todo o exposto, requer o contribuinte o reconhecimento integral seus
créditos, consoante aqui demonstrado e comprovado e, por consequência, a baixa total
de todos os débitos aqui citados".
A DRJ indeferiu a MI, em síntese porque o crédito, que o contribuinte pretendia
utilizar na DCOMP, de fato, está integralmente alocado ao débito de valor original 5.273,91
(CSLL), declarado na DCTF original, referente ao 4o trimestre de 2008 e confirmado na DCTF
retificadora. Quanto à PER/DCOMP transmitida em 06/09/2011, segundo informa a recorrente,
esta é matéria estranha à lide.
A DJR conclui, então que:
Comprovado que não há possibilidade de o contribuinte utilizar o pagamento
pretendido para compensar débitos seus, tornam-se superados seus argumentos. Aliás,
ele próprio reconheceu, logo no início da manifestação de inconformidade, que "tem
razão o despacho que não homologou a compensação", mas, ao que parece, contesta
também a cobrança dos débitos não compensados ao afirmar, logo em seguida, que,
apesar de o despacho ter razão, a empresa nada deve.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902303/2012-63

Quanto a essa questão, não há como discuti-la neste julgamento, vez que a lide
diz respeito tão somente à não homologação da compensação, isto é, ao não
reconhecimento do direito creditório pretendido. Isto está expresso no § 9o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996...
Consequentemente, a cobrança dos débitos indevidamente compensados, os
quais constituem confissão de dívida nos termos do § 6o do mesmo artigo, não será
objeto de discussão neste julgado.
Quanto aos demais argumentos trazidos pelo contribuinte, restam invalidados
quando confrontados ao fato de que o pagamento que originaria o crédito pretendido
está integralmente utilizado na quitação de débito regularmente constituído em DCTF.
Portanto, não serão aqui individualmente enfrentados. Observe-se que, sobre o
enfrentamento de todas as questões, sem exceção, trazidas na peça impugnante, de há
muito existe jurisprudência no sentido de não ser necessário, se os fundamentos
constantes no voto são suficientes para afastar a pretensão da parte impugnante. É
exatamente este o caso do presente julgado.
Cientificada em 30/05/2019 (fl. 115), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14/08/2109, consoante o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl.119).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, inicialmente, alega a
tempestividade, posto que:
Requer que o presente recurso seja considerado Tempestivo de acordo com
comunicado enviado pelo “site” da SRFB e pelo fato da SRFB ter enviado a ciência
do Acordão em 2019 para a antiga sede da Empresa em Betim – MG, publicado Edital
nessa cidade, sendo que a Empresa tem sua sede no município de Nova Lima desde
03/03/2017 (Comunicados , e Alt. Contratual anexa).
Apresenta, a seguir, uma preliminar que, na verdade, é parte dos seus
requerimentos e assim será tratada:
Preliminarmente que os valores inscritos pela SRFB sejam considerados como
de “exigibilidade suspensa”, com consequente exclusão do CADIN a reconsideração
do Acórdão no 06.65.404-9 – 9a Turma DRJ-CTA, no sentido de ele reconhecer o
cancelamento dos débitos fiscais reclamados, por indevidos OU instruir a SRFB a
cancelá-los; e, se for caso , a baixa dos mesmos por prescrição conforme artigo 174 do
CTN, segundo o qual, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo, em homenagem ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista os argumentos apresentados pela recorrente,
entretanto, como não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, dele eu não conheço.
Apenas para esclarecimento, de acordo com o artigo 151, inciso III:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902303/2012-63

Portanto, a exigibilidade do crédito está suspensa.
Por outro lado, o escopo da lide é a existência do direito creditório, conforme
estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972, aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos
em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário não foram contra a não
homologação da compensação, o que a recorrente solicita, em última instância, é o cancelamento
dos débitos.
Ocorre que, o que está em julgamento, na verdade, é a compensação declarada na
DCOMP, objeto da lide. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário não se
constituem em meios adequados para pleitear a retificação e/ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
Portanto, correto o entendimento da DRJ ao qual peço a devida vênia para a ele
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902303/2012-63

Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Entretanto, não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser
objeto de pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Pelo exposto, como o colegiado não é competente para apreciar a matéria, voto
por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital